Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741911-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCY TERCIOTTI BALESTRI AUTOR ESPÓLIO DE: MOACYR TERCIOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Justiça do Distrito Federal - Sede do Banco do Brasil – Declínio em Favor do Juízo onde Domiciliado o Autor – Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo ESPÓLIO DE MOACYR TERCIOTTI, representado por MARIA LUCY TERCIOTTI BALESTRI, interpõe recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição de Brasília, a qual declinou da competência, para processar e julgar o feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Londrina – PR, cidade de domicílio da parte autora. (ID 212056877, autos de origem). A decisão agravada, amparada em precedentes desta Oitava Turma Cível, assentou não estar evidenciado qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural, mormente porque não se trata de Corte de Justiça com competência federal (nacional). Em suas razões de recurso, o agravante defende não se tratar de escolha aleatória do foro, pois de acordo com o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Aponta, ainda, que em sendo a competência territorial relativa, cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, sendo descabido o declínio de oficio. Cita diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferidos em datas recentes, acolhendo a tese da impossibilidade do declínio da competência relativa de ofício. Nesse ponto, ressalto que um dos precedentes colacionados pelo agravante cuidou de reformar Acórdão proferido por esta Oitava Turma Cível, proferido no Proc. n.o 0703074-12.2024.8.07.0001, com objeto idêntico ao em exame. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 2151743 - DF (2024/0221933-5), o relator Min. Humberto Martins, por meio de decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a prorrogação da competência, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que prossiga no processamento e julgamento do feito, consignando como fundamento que: "(...) O entendimento adotado diverge da orientação jurisprudencial desta Corte, firme no sentido de que é assegurada ao consumidor a possibilidade de escolher o foro que facilite a sua atuação em juízo para fins de liquidação e cumprimento de sentença coletiva: o foro em que sentenciado o feito na fase de conhecimento ou o foro do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores.(...)" A decisão mencionada transitou em julgado em 26/8/2024, sem insurgência das partes quanto ao decidido. Com efeito, embora esta Turma Cível perfilhe entendimento pacificado no sentido de ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, quando havido escolha aleatória e injustificada do foro para a propositura da ação, tenho que, ao menos em juízo sumário, o exame da controvérsia merece uma apreciação mais acurada, o que denota a necessidade de atribuir-se efeito suspensivo ao recurso. Assim, considerando que o juízo de origem não condicionou os efeitos da decisão agravada à sua preclusão, na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que os autos não sejam remetidos, tampouco arquivados, até o julgamento final deste recurso, ocasião em que a matéria poderá ser devidamente enfrentada pelo colegiado. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator